Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726671-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANDRE MONORI MODENA DECISÃO ANDRÉ MONORI MODENA opôs embargos de declaração (id. 17558586) da decisão (id. 17479408) desta Relatoria que rejeitou os pedidos de imposição de multa por descumprimento da r. sentença e de condenação da apelante-ré por litigância de má-fé. Assevera o embargante-apelado que a decisão desconsiderou as provas de que a apelante-ré descumpriu a ordem judicial, “de modo que merece ser provido o pedido do embargante (id. 16997904) quanto a imposição de multa pelo descumprimento da r. sentença de Primeira Instância, nos termos do artigo 536 §1° do CPC” (id. 17558586, pág. 3). Aduz que a decisão foi contraditória e omissa quanto à aplicação do art. 80 do CPC, uma vez que este dispositivo legal não foi invocado e sim a condenação da embargada-ré nas penas de litigância de má-fé por descumprimento de ordem judicial do §3° do art. 536 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja “reconhecido o descumprimento judicial evidente praticado pela embargada, condenando-a ao pagamento das multas previstas nos artigos 536 e 81, ambos do CPC” (id. 17558586, pág. 4). Junta documentos (ids. 17558587 a 17558596). É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios apontados. O embargante-apelado pretende, na verdade, o reexame dos pedidos de cominação de multa por descumprimento de decisão judicial e de condenação por litigância de má-fé, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Do conteúdo da decisão embargada, vê-se que foram expostos de forma clara e satisfatória os fundamentos pelos quais se concluiu pela rejeição dos pedidos. Os pedidos do apelado-autor foram indeferidos, diante da informação prestada pela apelante-ré de que as cobranças por meio de ligações telefônicas e mensagens automáticas foram cessadas, conforme petição de 03/07/20 (id. 17424178). Observe-se que os documentos que o embargante-apelado acosta aos embargos de declaração não demonstram o descumprimento de ordem judicial após os esclarecimentos prestados pela embargada-apelante, e a decisão embargada assentou expressamente não ser o caso de imposição das penalidades de litigância de má-fé justamente porque não houve o desrespeito à r. sentença. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelado. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do apelado-autor. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora